Tribunal: TJBA
Processo: 8017342-33.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8017342-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado PARTE AUTORA: JOAO PEDRO DA CRUZ SILVA Advogado(s): UEDSON MOREIRA DE ALMEIDA FILHO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. ENTENDIMENTO UNIFORME DO COLEGIADO. REMESSA À VARA FAZENDÁRIA DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017342-33.2024.8.05.0000, ajuizados por JOAO PEDRO DA CRUZ SILVA em face do ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora